Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700982-93.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PEREIRA BRITO, M. B. P. V. D. J., GUSTAVO ARTUR VIEIRA DE JESUS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. B. P. V. D. J., criança, representada pelos seus pais e responsáveis ALESSANDRA PEREIRA VIEIRA E GUSTAVO ARTUR VIEIRA DE JESUS, contra a r. decisão proferida na ação cominatória n. 0700936-04.2026.8.07.0001 - ajuizada em desfavor da GEAP -, que indeferira a antecipação da tutela recursal que pretendia a autorização e custeio do transplante de medula óssea e o atendimento ambulatorial pós-transplante no Hospital Samaritano (ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.), cumulado na forma simples com o reconhecimento da necessidade de execução da cláusula contratual que prevê o TFD – Tratamento Fora de Domicílio. A r. decisão agravada (ID. 262198741) fundamentou o indeferimento no fato de que a questão não decorreria de simples autorização do transplante, mas sim da imposição de que este ocorresse especificamente no Hospital Samaritano, em Higienópolis, no estado de São Paulo. Aponta que teria existido recusa da beneficiária, com subsequente escolha unilateral, após a rejeição de equipes médicas oferecidas pela operadora. O Juízo de primeiro grau ponderou, igualmente, não ser inequívoco que a indicação da parte autora pelo Hospital Samaritano seja de menor custo do que aquela sugerida pela GEAP, relativamente ao Hospital Vila Nova Star (Rede Dor), e que isso desafiaria dilação probatória. Ressaltou ser salutar que as partes buscassem uma solução consensual para o conflito, a fim de melhor atender os interesses da criança. Em suas razões recursais (ID. 80163130), a agravante alega ser portadora de anemia falciforme grave, com histórico de intercorrências clínicas, transfusões seriadas e risco iminente de AVC, tendo sido indicado por equipe médica o transplante de medula óssea como única alternativa curativa. Sustenta que a operadora não disponibilizou hospital prestador apto na rede credenciada para a realização do procedimento específico — TMO pediátrico em anemia falciforme com doador haploidêntico — limitando-se a cogitar contratação pontual de hospital. Contudo, esclarece que a equipe teria sido posteriormente descartada tanto pela beneficiária quanto pela própria operadora, justificadamente, sem apresentação de uma alternativa idônea, o que evidenciaria deficiência assistencial e inadimplemento contratual. Defende que a postergação da medida, condicionando-a ao contraditório e à produção de provas, subverte a lógica da tutela de urgência, pois o tempo constitui fator crítico para o êxito do procedimento e para a preservação da vida da menor, sendo incompatível exigir exaurimento probatório quando já demonstrada a urgência clínica e a falha assistencial. Alega violação aos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 196 e 227 da Constituição Federal, porquanto a decisão agravada teria relativizado a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à vida e à saúde e o princípio da proteção integral da criança, subordinando tais valores a critérios administrativos e financeiros da operadora. Aponta afronta ao artigo 4o do ECA, na medida em que a negativa de tutela ignora a prioridade absoluta na efetivação de direitos fundamentais da criança, sobretudo quando demonstrado risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico. Sustenta violação aos artigos 10 e 12 da Lei no 9.656/1998, porquanto o procedimento possui cobertura obrigatória e a inexistência de prestador apto na rede credenciada impõe à operadora o dever de custeio fora da rede, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato. Invoca violação ao art. 300 do CPC, bem como ao art. 7o da RN ANS no 566/2022, que impõe o custeio em prestador não credenciado quando inexistente alternativa adequada na rede própria. Com esses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a autorização e custeio, de forma integral, do transplante de medula óssea com doador haploidêntico, bem como o atendimento ambulatorial e multidisciplinar pós-transplante, no hospital indicado pela equipe médica assistente, incluído o TFD – Tratamento Fora do Domicílio. No mérito, postula o provimento definitivo do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela concedida. Preparo devidamente recolhido (ID. 80163430). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia sob análise consiste em verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores à excepcionalíssima antecipação da tutela recursal postulada pela agravante, no sentido de que lhe seja deferida a autorização e custeio do transplante de medula óssea e o atendimento ambulatorial pós-transplante no hospital samaritano (ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.), cumulado na forma simples com o reconhecimento da necessidade de execução da cláusula contratual que prevê o TFD – Tratamento Fora de Domicílio. Do estudo do caderno processual originário, é inequívoco que o Juízo de primeiro grau assentou que o conhecimento acerca da doença é inafastável, sobretudo porque lastreado em vasta documentação consolidada ao longo da vida da criança, atualmente com 11 (onze) anos de idade. Há indicação de realização de transplante da data recente de 1o/10/2025 (ID. 261636273, origem), que coincidem com as tratativas posteriores que seguiram com a GEAP até 12/12/2025 (ID. 80163151). Igualmente, é cristalino que o plano de saúde não viabilizou a realização do tratamento, e que houve tentativa espontânea, por parte da família, de realizar a internação, na forma da recomendação médica, no hospital indicado, sob o argumento de que é conveniado com a CASSI, e que esta operadora de saúde oferece serviço de reciprocidade com a GEAP. A guia de internação, contudo, restou negada, e a internação não fora realizada, tudo comprovado consoante documentos de ID. 261636276, 261636276, 261636277, 261636278. Em relação à urgência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, estes são explícitos. A agravante é submetida, diante do seu quadro de anemia falciforme e risco antecedente de AVC isquêmico, à profilaxia sanguínea – que consiste em programa de transfusões crônicas para reduzir a recorrência de eventos cerebrovasculares -, tudo, associado a método de expulsão do excesso de ferro decorrente das transfusões, a fim de que não ocorra o comprometimento dos demais órgãos (fígado, coração, pâncreas e glândulas endócrinas) pelo excesso de ferro decorrente das transfusões, tratamento que vem sendo realizado desde 2018, vejamos: Os outros relatórios médicos coligidos consolidam o cenário fático, consoante ID. de origem n. 261636268 (Relatório do Hospital da Criança) e ID. de origem n. 261636273 (Instituto Pediátrico de Hematologia e Oncologia LTDA). Estabelecida a situação em epígrafe, observa-se que o Juízo de primeiro grau apenas não deferiu a tutela por entender que poderia estar ocorrendo a indevida “livre escolha” do paciente, bem ainda que os custos do hospital indicado não seriam, de forma inequívoca, melhores para o plano de saúde. Não comungo desta mesma ilação. Primeiramente, a despeito do resultado decorrente da antecipação da tutela recursal, é certo que, caso demonstrada má-fé, ou qualquer adulteração relacionada aos deveres jurídicos, sejam eles de ordem material ou processual, a parte autora poderá ser instada a custear ou reembolsar o plano de saúde lesado, dentro da despesa comprovada. Igualmente, é uníssona a jurisprudência do TJDFT no sentido de que, sendo emergencial o tratamento, ele poderia, até mesmo, ser custeado pelos beneficiários diretamente, e postulado o superveniente reembolso ao plano de saúde, desde que a patologia seja coberta pelo serviço. O risco relacionado ao custo, portanto, é inequivocamente reverso, ou inverso, em prol da criança, ora agravante. Já em relação à análise sobre a “livre escolha”, peço vênia para citar trecho de Acórdão da 2a Turma Cível, que enfrentou muito bem a questão, in verbis: Assim, não há se falar que o apelado escolheu livremente o hospital onde queria realizar o tratamento. Trata-se, a toda evidência, de decisão motivada pela necessidade premente de iniciar o tratamento, bem como diante da informação de que teria de aguardar vaga no hospital credenciado por mais de três meses. Não se trata também de livre escolha do paciente por excelência do hospital ou dos profissionais, mais sim, repita-se, de disponibilidade imediata para o início do tratamento que não poderia aguardar o tempo informado à fl. 48, para o surgimento da indigitada vaga no hospital conveniado. Dessa forma, o fato é que, se os médicos responsáveis pelos cuidados com a saúde do paciente/apelado recomendaram a realização imediata do transplante de medula (fls. 36/39), o que foi confirmado pelo relatório do hospital credenciado (fl. 48), apresentando razões relevantes para tanto, bem como se a operadora do plano de saúde não demonstrou haver disponibilidade de vaga imediata em hospital de sua rede credenciada, tem a apelante a obrigação de cobrira totalidade dos gastos com os tratamentos necessários à manutenção da vida e saúde dos seus beneficiários. O referido julgado fora assim ementado, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REJULGAMENTO. CDC. NÃO APLICÁVEL. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. URGÊNCIA. JANELA DE OPORTUNIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDISPONIBILIDADE IMEDIATA EM HOSPITAL CONVENIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ELEVADO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para autorizar a internação do autor e a realização do tratamento consistente no transplante de medula óssea no Hospital Sírio Libanês de São Paulo, incluindo todos os procedimentos necessários para salvaguardar o acesso ao direito à saúde do autor, até o momento de sua alta médica. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Julgou improcedente o pedido de danos materiais consistentes em honorários advocatícios contratuais. Por fim, fixou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, em face da sucumbência recíproca não proporcional, distribuiu o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários na proporção de 10% (dez por cento) para o autor e 90% (noventa por cento) para o réu. 2. A dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, sendo que a atual Carta Política deu a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos. Assim, as pretensões relativas à vida e à saúde do cidadão devem ser analisadas sob este prisma. 3. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente, bem como avaliar a urgência que o caso exige; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o tratamento remendado ao paciente. 4. Admite-se o atendimento em hospital não conveniado, quando o credenciado pelo Plano de saúde não tem condições técnicas ou vaga para atender o paciente com a urgência que o seu caso requer, conforme restou confirmado nos autos. (...) (Acórdão 1133440, 20150110154757APC, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJe: 29/10/2018.) - grifos nossos Observe-se que, para a análise do enquadramento da conduta da beneficiária, no sentido de se fora hipótese de “livre escolha” ou não, é inafastável compreender se havia outro conveniado disponível no tempo em que a parte segurada buscou o início do tratamento, de forma a se compreender que a terapia já poderia ter sido realizada, mas não o foi por reserva exclusiva da segurada – ou seja, se teria recusado unidades disponíveis -, e postulado cobertura em outra, não existente na rede. Esse não é o caso dos autos, pois nunca houve hospital conveniado para o procedimento necessário, indicado no caso concreto. Desde o início o plano de saúde sabia da necessidade de providenciar a cobertura em rede coligada, ou outra solução adequada ao caso. O fato de que a beneficiária aguardou, e tentou prosseguir com o contato sugerido pela GEAP na Rede DOR, não é fato superveniente que a vinculou - no sentido de que passou a existir cobertura dentro do plano de saúde, e que este obrigaria o tratamento naquela unidade -, mas sim decorre de tentativa de composição, que já se desdobrara para evitar o inadimplemento contratual da GEAP, mas que fora concluída sem êxito pelo fato de que o médico indicado, além de não atender a paciente e seus representantes, não compunha a especialidade exatamente indicada, mas sim ramo associado do referido transplante. Registre-se que o ramo médico em discussão de fato contém cenário de provável hiperespecialização progressiva, eis que o transplante de medula é para criança, e a vasta maioria destes especialistas a realiza em contexto oncológico, sendo a anemia falciforme uma doença não oncológica. Dessa forma, ainda que a mesma técnica seja o ponto de partida, inclusive com quimioterapia, há necessidade de individualização da conduta da equipe, a fim de enquadrá-la não apenas ao tratamento infantil, mas à doença específica, e ao pós-operatório específico. Diante deste cenário, observo ser impositivo deferimento da antecipação da tutela. De toda sorte, considerando o quadro em epígrafe, em que a urgência médica de perecimento imediato não fora demonstrada, mas cuja emergência é inequívoca, tendo em mente a progressividade da doença, fixarei prazo superior as 24 horas pretendidas para cumprimento, o que resultará em deferimento apenas parcial da tutela postulada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o custeio integral, do procedimento de transplante de medula óssea (TMO) com a especificidade da anemia falciforme e do doador haploidêntico, incluindo todos os materiais, medicamentos, atendimento ambulatorial no pós-transplante e equipe multidisciplinar necessários, bem como a concessão do tratamento fora do domicílio, nos termos previstos pelo contrato. A cirurgia deverá ser realizada no HOSPITAL SAMARITANO (ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A), CNPJ 29.435.005/0099-32, endereço Rua Conselheiro Brotero, 1486 - Higienópolis, São Paulo-SP CEP 01232-010. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento, e arbitro a multa cominatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, a contar do primeiro dia após o vencimento do prazo, que se iniciará com a intimação pessoal da GEAP por oficial de justiça. Alerte-se à agravada GEAP que, no curso de eventual descumprimento, serão majoradas as astreintes em quantia necessária para a consecução do procedimento, e a multa será convertida em sequestro de verbas, tão logo, após o descumprimento, a parte agravante apresente o orçamento do referido hospital para o procedimento de transplante. Intime-se a agravada pessoalmente por oficial de justiça, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça. Anote-se a prioridade legal por doença grave. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2026 às 11:20:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora